Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706271-17.2020.8.07.0000 Agravante: SIRLEI DE CAMPOS RIBEIRO Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sirlei de Campos Ribeiro objetivando a reforma da r. decisão que, em sede cumprimento de sentença movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do agravante, reconheceu que a comunicação para fins de suspensão dos direitos políticos do agravante somente se efetivou em 09/03/2018. Verifico, porém, que se impõe, desde logo, negar seguimento ao recurso, em face da manifesta intempestividade. Com efeito, apesar de o recorrente indicar a decisão contida no Id 55983087, dos autos originários, como sendo a decisão agravada, esta se refere a mero pedido de reconsideração. A decisão impugnada, na realidade, corresponde à contida no Id 54693272, dos autos originários, proferida em 28/01/2020 e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 04/02/2020, na qual o juízo a quo reconheceu que a comunicação para fins de suspensão dos direitos políticos do agravante somente se efetivou em 09/03/2018, acolhendo, nesse sentido, a manifestação do Ministério Público. Segundo remansosa jurisprudência, o pedido de reconsideração não reabre o prazo para interposição do recurso cabível. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. É cediço que o pedido de reconsideração, embora muito utilizado na praxe jurídica, não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. Frisa-se que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende prazo para interposição do recurso cabível. 2. Agravo Regimental não provido.” 20090020002200AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 21/01/2009, DJ 02/02/2009 p. 53) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO PARA RECORRER. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo para interpor recurso de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Interposto o recurso a destempo, correta a decisão que nega seguimento ao agravo de instrumento. 3 .Agravo regimental desprovido. (20100020072220AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 13/10/2010, DJ 08/11/2010 p. 146) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE. 01. O pedido de reconsideração não suspende o prazo para interposição do agravo de instrumento. 02. Pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo, em caráter alternativo sucessivo (v. art. 508, nota 9). Mas o pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para recurso’ (Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil , 34a ed., ao comentar o art. 522 do CPC). 03.Agravo regimental desprovido. Unânime.” (20080020020346AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 02/04/2008, DJ 16/04/2008 p. 85) In casu, se a decisão contida no Id 39791327, dos autos originários, foi proferida em 28/01/2020 e disponibilizada no DJE em 04/02/2020, repito, e tendo o presente recurso sido interposto somente em 15/03/2020, inquestionável a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso em face da manifesta inadmissibilidade. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora